Tribunal: TJES
Processo: 0013428-71.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Receptação; Roubo Majorado; Resistência; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013428-71.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELLIPE SILVA FRANCA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013428-71.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELLIPE SILVA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO
E ROUBO MAJORADO
.
ARTIGO 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, E
ART
IGO
180,
CAPUT
,
NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS
DO CÓ
DIGO PENAL.

1. ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ.
3.
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO E
PROVA PERICIAL
.
4.
FRAÇÃO MÍNIMA DE AUMENTO EM RELAÇÃO À MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. MAJORANTE DESLOCADA À PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
5
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
Havendo provas orais suficientes que atestem o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, consistente no dolo na conduta do agente, extraído, sobretudo, dos depoimentos dos policiais militares, deve ser mantida a condenação do recorrente.
2.
Réu que contava com 19 (dezenove) anos de idade na data do fato, fazendo jus à atenuante da menoridade relativa, contudo, sem alteração da reprimenda, pois já arbitrada no mínimo legal, em consonância com o disposto na súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3.
Mantida a majorante do emprego de arma de fogo, tendo a sua utilização restado comprovada através dos relatos da vítima, sendo desnecessária a apreensão e realização de perícia.

4.
Inviável a aplicação da fração mínima quanto à majorante do concurso de pessoas, haja vista o fato de que a douta Magistrada deslocou-a à primeira fase da dosimetria da pena, valorando o concurso de pessoas enquanto circunstâncias do crime, de forma acertada.
5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013428-71.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELLIPE SILVA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FELLIPE SILVA FRANÇA
, por irresignado com a respeitável sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, que o condenou nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e artigo 180,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena definitiva de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 14 de setembro de 2021, o denunciado subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, com o uso de arma de fogo, um relógio, uma carteira e um celular Motorola, pertencentes às vítimas Geraldo Condessa de Araújo e Eucimar Delpupo. O denunciado ainda tentou subtrair o veículo Prisma, de cor prata, placas QOX8B71, opor-se à execução de ato legal, impedindo que o ato se executasse, e se encontrava na posse de veículo Polo, de cor prata, placas JHU9526, estando esse com restrição de furto/roubo, confirmando a origem ilícita do veículo.

Em suas razões de apelação, a defesa pugna (I) pela absolvição do apelante por insuficiência probatória em relação ao crime de receptação; (II) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria do crime de roubo; (III) decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo; e (IV) emprego da fração mínima quanto à causa de aumento do concurso de pessoas.

Pois bem.

Destaco, em um primeiro momento, que a defesa apenas se insurgiu contra a condenação em relação ao crime de receptação, não contestando a autoria e materialidade do crime de roubo majorado.

A materialidade delitiva do crime de receptação restou comprovada pelo auto de apreensão, boletim unificado nº 45869083, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Interrogado em juízo, o réu negou que soubesse a origem ilícita do veículo em que estava com seus comparsas, dizendo não saber da restrição de furto/roubo existente.

Os policiais militares Weverson Antonio Soares e Carlos Henrique dos Santos, ouvidos na esfera policial, afirmaram que foram informados por cidadãos acerca de uma troca de tiros que envolvia quatro indivíduos a bordo de um veículo Polo, de cor prata, placas JHU-9526. Após diligências, os militares verificaram que referido veículo, dentro do qual estava o réu e seus comparsas, possuía restrição de furto/roubo.

Inquirido em juízo, o militar Carlos Henrique reiterou que o carro utilizado pelo réu e comparsas para cometer o “assalto” estava com restrição de furto/roubo.

Na espécie, não se desincumbiu a defesa do ônus comprobatório da ausência de ciência do recorrente quanto a origem ilícita do bem ou de sua conduta culposa.

Acerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156, DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). - Na hipótese, a Corte de origem elencou indícios que apontariam para o fato de que o agravante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava pilotando quando da prisão em flagrante. [...] (AgRg no HC n. 643.377/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Em seguida, suscitou a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa em relação ao crime de roubo, o que verifico merecer acolhida.

O crime é datado de 14 de setembro de 2021, enquanto o réu nasceu em 6 de outubro de 2002, sendo que à época do fato contava com 19 (dezenove) anos de idade, fazendo jus à benesse.

Reconheço, desta forma, na segunda fase da dosimetria da pena do crime de roubo majorado, a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, contudo, mantenho inalterada a reprimenda, pois já arbitrada no mínimo legal, em consonância com o disposto na súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em seguida, pugnou a defesa pelo decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, ao argumento de que o artefato sequer fora apreendido, bem como, em razão disso, não fora periciado.

Nesta linha, destaco a desnecessidade de apreensão e realização de perícia na arma de fogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL APREENSÃO E CONFECÇÃO DE LAUDO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
IV - A incidência da majorante do emprego de arma, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia quando existirem outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. No caso, embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, concluíram pela sua efetiva utilização na empreitada criminosa, afigurando-se legal a incidência da respectiva majorante no crime de roubo.
[...]
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 762.120/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Ademais, os depoimentos prestados pela vítima Geraldo Condessa de Araújo corroboraram o emprego do armamento, não tendo se desincumbido a defesa do ônus comprobatório de que o réu não portava arma de fogo.

Tendo o emprego da arma de fogo restado comprovado pelos demais meios de prova colhidos nos autos, mantenho a majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Por fim, não merece amparo o pleito pela aplicação da fração mínima quanto à majorante do concurso de pessoas, haja vista o fato de que a douta Magistrada deslocou-a à primeira fase da dosimetria da pena, valorando o concurso de pessoas enquanto circunstâncias do crime, de forma acertada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LH
E
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.